Tribunal: TJMT
Processo: 1009115-32.2020.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009115-32.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALMIR BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 240.800.476-49 (APELADO), KAMILLA GOMES FRADE - CPF: 026.451.791-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. Do CC/2002)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1009115-32.2020.8.11.0006, ajuizado por VALMIR BENTO DE OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para: declarar a inexistência do contrato debatido nos autos e o débito a ele inerente (i); condenar o banco apelante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês incidente desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC incidente a partir do arbitramento a título de danos morais (ii); fixar danos materiais (restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente) em favor da parte apelada, atualizados monetariamente e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; e fixar honorários advocatícios em favor da recorrida na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação (iv).

Em suas razões o banco apelante requer a improcedência da demanda. Sucessivamente pugna pela redução do
quantum
indenizatório, restituição do dano material na forma simples e fixação da data da sentença como termo inicial para a contagem dos juros de mora dos danos morais.

Afirma, para tanto, que agiu dentro do seu exercício regular de direito, vez que os descontos foram devidos e não houve qualquer tipo de erro ou fraude na conta bancária da recorrida. Discorre sobre a ausência de comprovação do dano moral e do valor indenizatório. Alega a impossibilidade de aplicação da repetição de indébito e que os juros de mora incidentes sobre os danos morais devem ter como termo
a quo
a data da sua fixação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 131341191.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão o banco recorrente.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Desse modo o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe fora determinada. Aliás, tal presunção significaria premiá-lo pela sua inércia, o que não pode ser admitido.

Nesse sentido, ratifico o que restou bem fundamentado e exarado na sentença:

(...)

Na espécie, em detalhada análise dos autos, verifica-se que o autor comprovou os descontos indevidos em sua conta bancária promovidas pelo banco réu.

Restou comprovado que o autor possui três empréstimos legítimos consignados e ativos, dois sob a forma de retenção, conforme consta no Extrato de Empréstimos Consignados em Id. 45572350 e Id 45572351, quais sejam:

1. Banco FICSA (nº 010012648323), parcelados em 84 (oitenta e quatro) vezes no valor de R$ 65,40 (sessenta e cinco reais e quarenta centavos);

2. Banco Bradesco (n° 0123415067302), dividido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 375,12 (trezentos e setenta e cinco reais e doze centavos), sob a forma de retenção e extinto em setembro de 2020;

3. Caixa Econômica Federal (n° 100870110002367745), dividido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 136,60 (cento e trinta e seis reais e sessenta centavos, sob a forma de retenção;

4. Banco BMG (n. 158964469), dividido em parcelas de R$ 86,38 (oitenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Ainda, possuía um empréstimo com parcela de R$ 379,15 (trezentos e setenta e nove reais e quinze centavos), que começou a ser paga em 06/05/2019 e finalizou em setembro de 2020. (Id. 45572351, p. 02)

Ocorre que o banco requerido passou a realizar novas – e indevidas – cobranças, sob a alegação de novos empréstimos, na conta corrente do autor, promovendo o pagamento em duplicidade do contrato legítimo havido entre as partes.

De fato, constata-se que as parcelas referentes ao Banco Bradesco de R$ 379,15 (trezentos e setenta e nove reais e quinze centavos), além de estarem sendo retidas em folha de pagamento pelo órgão do INSS, estavam sendo descontadas novamente da sua conta bancária, em forma de parcelas de crédito pessoal sob o contrato n° 365052598, (extrato bancário em Id. 45572353 p. 02), razão pela qual os valores foram estornados.

Todavia, a partir de junho de 2020, o demandado fazia o estorno do valor de R$ 379,15 (trezentos e setenta e nove reais e quinze centavos) e, a seguir, procedia à nova cobrança – e, portanto, de forma duplicada em conta bancária do requerente (contrato n° 365052598), conforme Id. Id. 45572353 p. 07.

E, além disso, o requerido promoveu novos descontos, à revelia do autor, sob o fundamento de novo empréstimo com o banco réu (n° 0123415067302), no valor de R$ 375,12 (trezentos e setenta e cinco reais e doze centavos), dividido em 84 (oitenta e quatro) parcelas.

Esses descontos eram realizados com o nome de parcela de Crédito Pessoal (contrato n° 415067302), diretamente na conta bancário do requerente, conforme consta em Id. 45572356 p. 05.

Em defesa, a parte ré sustentou que o empréstimo consignado é descontado em folha de pagamento e, quando não ocorre o repasse na data correta, o banco realiza o desconto na conta da parte autora, conforme contrato celebrado
. Aduziu ainda, que quando a empresa faz o repasse, o banco estorna o lançamento do valor, ou seja, apenas cumpriu os ditames legais.

Todavia, verifica-se nos Históricos de Créditos do INSS juntado em Id. 45572351 que o pagamento dos empréstimos consignados é descontado diretamente da folha de pagamento de benefício do autor. De mais a mais, o requerido não juntou nenhuma prova documental para corroborar com o alegado em contestação.

O banco réu não comprovou como lhe competia à efetiva contratação de qualquer operação de crédito pessoal por parte do autor que legitimasse a cobrança dos contratos n° 365052598 e 415067302
.

(...)

Portanto, no caso em tela, com a inversão do ônus probatório, caberia à instituição financeira ter comprovado a legalidade dos descontos feitos, o que não fez.

Assim, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Assim, revelou-se ilícita a conduta do apelante ao debitar indevidamente, valores da conta corrente do apelado, depois do desconto em folha, retirando da sua aposentadoria valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados, tanto material (repetição do indébito em dobro), quanto moral.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na aposentadoria, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR nº 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

A empresa apelante busca, ainda, a modificação do termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais concedidos, aduzindo que deve se dar desde a data do arbitramento (sentença).

Verifico que o Juízo
a quo
ao fixar os juros de mora, o fez desde a data do arbitramento. É cediço que os juros incidentes em dano moral devem ocorrer desde a citação, conforme impõe o art. 405 do Código Civil de 2002.

A propósito:

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. do CC/2002)

Entretanto, como não é possível a
reformatio in pejus
, bem como, o Juízo atendeu o que fora requerido, a sentença se mostra incensurável.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022